Tribunal: TJDFT
Processo: 0747540-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0747540-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA MELO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Facultado ao requerente instruir a inicial com certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória, peça obrigatória (§ 1o, art. 625, do CPP e art. 244 do RITJDFT), não juntou. A revisão criminal é ação de natureza excepcional. Exige-se que a petição inicial seja instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória (CPP, art. 625, § 1o e art. 244 do RITJDFT). Devido à instrução deficiente da revisão, tem-se por prejudicado o exame do pedido. É caso de indeferimento da inicial (art. 89, III, RITJDFT). Indefere-se a inicial. Intime-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES